Tribunal: CARF
Processo: 10880.911213/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911213/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Embargante
A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTAO EMPRES. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
SANEAMENTO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro
material apontado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (suplente
convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Jucileia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em face do
Acórdão no 3301-009.404, proferido em 14.12.2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911213/2008-10
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911213/2008-10

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido. Os embargos foram admitidos para sanar o erro material, nos termos
do despacho de admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o
teor da matéria admitida.
Os embargos foram admitidos para sanar o erro material, nos termos do despacho
de admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da matéria
admitida.
“Vê-se que o relatório do acórdão embargado assim expõe os fatos.
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 02-67.915 - 2a Turma da DRJ/BHE (fls 245/251):
Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo, no que toca à apreciação da Declaração de Compensação
(DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi confirmada a
existência de suposto crédito relativamente a pagamento indevido ou a
maior de contribuição para a Seguridade Social (COFINS), código
Receita 2172. (grifos meus)
Já no voto, faz a seguinte referência:
A Recorrente alega em síntese que:
a) O Recorrente pleiteia a revisão da decisão da primeira instância, uma
vez que efetivamente ocorreu o pagamento a maior do débito de PIS e
desta forma poderia haver a compensação do crédito, por meio de
PER/Dcomp. (grifos meus)
b) (...)
Com efeito, parece que a menção acima, à Contribuição para o PIS deve ser retificada.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Cabe, inicialmente, delimitar a matéria para análise dos embargos de declaração.
A embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao fazer referência ao
pagamento a maior de PIS quando, na verdade, o assunto versa sobre pagamento a maior de
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.910 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911213/2008-10

Cofins. No mais, contesta a decisão que considerou o processo carente de provas para o
reconhecimento do direito pleiteado.
Quanto à questão das ausência de provas, trata-se de questão de mérito já
decidida, do que não cabe reabertura de discussão em sede de embargos. Passa-se, portanto, à
análise do erro material apontado.
Delimitada a matéria, observa-se do acórdão embargado (fl. 425) que
“A Recorrente alega em síntese que:
a) O Recorrente pleiteia a revisão da decisão da primeira instância, uma vez que
efetivamente ocorreu o pagamento a maior do débito de PIS e desta forma poderia
haver a compensação do crédito, por meio de PER/DCOMP.” (destaquei)
Já do recurso voluntário (fls. 261), o pedido faz-se nos termos:
“a) O Recorrente pleiteia a revisão da decisão da primeira instância, uma vez que
efetivamente ocorreu o pagamento' a maior do débito de COFINS e desta forma
poderia haver a compensação do crédito, por meio de PER/DCOMP.” (destaquei)
Deste modo, constata-se o erro material constante do voto, do que se faz
necessária a retificação.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração do
contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material, de forma que conste no corpo
do voto, às fls. 425 do presente, o que se segue:
“a) O Recorrente pleiteia a revisão da decisão da primeira instância, uma vez que
efetivamente ocorreu o pagamento' a maior do débito de COFINS e desta forma poderia haver
a compensação do crédito, por meio de PER/DCOMP”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 447
DF CARF MF
Original